Tribunal: TJBA
Processo: 8000058-97.2022.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000058-97.2022.8.05.0156

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA BATISTA DIAS SILVA

Advogado(s): ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s):LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
I
MPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DO VALOR CREDITADO COMO AMOSTRA GRÁTIS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM A NORMA DE REGÊNCIA.
APELO
CONHECIDO E N
ÃO PROVIDO
. SENTENÇA
CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela autora contra capítulos da sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica decorrente de contrato de empréstimo consignado fraudulento, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, determinou a compensação do valor creditado indevidamente na conta da autora e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; (ii) estabelecer se o valor depositado na conta da autora em razão do empréstimo fraudulento pode ser considerado amostra grátis, afastando a obrigação de restituição ou compensação; e (iii) determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados em conformidade com os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando a parte autora impugna a existência do pacto, por se tratar de alegação de fato negativo.

A instituição financeira não comprovou a autenticidade da contratação, restando caracterizada falha na prestação do serviço bancário, circunstância que enseja a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A contratação fraudulenta e os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

O depósito de valores oriundos de empréstimo fraudulento não se enquadra na hipótese de amostra grátis prevista no art. 39, parágrafo único, do CDC, por possuir natureza pecuniária e fungível.

A manutenção do valor creditado indevidamente pela autora caracterizaria enriquecimento sem causa, vedado pelos arts. 876 e 884 do Código Civil, impondo-se a restituição ou compensação dos valores.

A compensação do montante depositado na conta da autora com os créditos decorrentes da condenação mostra-se medida adequada para restabelecer o
status quo ante.

Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação observam os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a baixa complexidade da demanda, a ausência de dilação probatória extensa e o caráter repetitivo da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contrato bancário fraudulento quando não comprova a regularidade da contratação impugnada pelo consumidor.

O depósito de valores oriundos de empréstimo fraudulento não configura amostra grátis prevista no art. 39, parágrafo único, do CDC.

A restituição ou compensação dos valores indevidamente creditados é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo legítima a fixação em 10% sobre o valor da condenação em demanda de baixa complexidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8000058-97.2022.8.05.0156
,
da Comarca de
Macaúbas
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
MARIA BATISTA DIAS SILVA

e
como
apelad
o,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
nos termos do voto da Relatora, em
conhecer
do Apelo interposto pela
autora
e
negar-
lhe
provimento
,
mantendo a sentença
a quo

nos capítulos recorridos
.

Salvador, .

1/
12